Tribunal: TJDFT
Processo: 0701691-50.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0701691-50.2021.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDO: IVANETE MENDES FERREIRA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. REQUISITOS CONFIGURADOS. FALTA DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO PÚBLICO – DEVER DE REPARAÇÃO DO DANO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO. 1. A NOVACAP é empresa pública integrante da administração descentralizada do Distrito Federal, com personalidade jurídica própria, e cuja atribuição é a realização de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por meio de contrato com outras entidades (art. 1o da Lei no 5.861/72). A despeito da responsabilidade concorrente das Administrações Regionais quanto a solicitação de serviços dessa natureza, é certo que àNOVACAPcompete atuar também, e especialmente, de modo preventivo visando minimizar ou eliminar riscos. Ademais, “ANOVACAPdeve cumprir suas atribuições legais independentemente de solicitação, pois a atuação de ofício está em consonância com os princípios da legalidade e da eficiência” (Acórdão 589699, 20100110042318APC, Relator: VERA ANDRIGHI, Revisor: ANA MARIA AMARANTE, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2012, publicado no DJE: 31/5/2012. Pág.: 145). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. 2. A sentença condenou a NOVACAP e o Distrito Federal, subsidiariamente, a indenizar o administrado em R$ 15.000,00 por danos morais e R$ 10.000,00 a título de indenização por danos estéticos, em razão das péssimas condições de manutenção do parque infantil da Quadra 125 de Samambaia, próximo à sua residência, notadamente, do brinquedo conhecido como “escorregador”, porquanto ao utilizá-lo, na companhia de seu neto menor de idade, enquanto este brincava, descendo pelo equipamento, a requerente teve decepado seu dedo polegar da mão esquerda, quando o membro foi pressionado contra o brinquedo. 3. A responsabilidade dos entes públicos é derivada da Constituição da República e das leis e a esses limites deve ser conformada. Quando a atribuição é delegada ou transferida a ente paraestatal, como se deu no caso em exame, em que foi transferida para a NOVACAP a missão de promover a manutenção das vias públicas, remanesce a responsabilidade objetiva do ente público, derivada da Constituição da República, em caráter subsidiário. Precedente: Acórdão 1271575, 07091508020198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/8/2020. 3. A responsabilidade do Estado em caso de omissão necessita da demonstração do dano, da ausência do serviço por culpa da Administração e do nexo de causalidade. Todos os requisitos se encontram cabalmente demonstrados no caso em debate, especificamente, a) pela narrativa coerente dos fatos na petição inicial; b) fotos e vídeos do local (ID Num. 33622825 - Pág. 1, ID Num. 33622826 - Pág. 1), inclusive de matéria jornalística em canal de grande alcance (ID Num. 33622829 - Pág. 1); c) fotos do dano físico permanente e grave causado à autora (ID Num. 33622828 - Pág. 1 a ID Num. 33622828 - Pág. 3), d) receituário e atestado médicos (ID Num. 33622827 – pag. 1 a 3), bem como das demais provas documentais carreadas aos autos. 4. A responsabilidade civil dos réus está sobejamente demonstrada pela ausência da manutenção adequada do equipamento. A sentença não comporta reparo. 5. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO. 6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos seus demais termos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC). 2. A contradição apontada nos embargos de declaração não ocorre e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque insiste na tese de sua ilegitimidade passiva, posto que a responsabilidade pela manutenção da área seria apenas do Distrito Federal. A decisão, entretanto, já foi proferida, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe. 3. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 4. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.” A parte recorrente alega violação ao art. 37, caput e ao princípio da segurança jurídica. Aponta que a NOVACAP é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação ao argumento de que não é responsável pela fiscalização e manutenção de equipamentos, logradouros e vias públicas, sendo esta função incumbência das Administrações Regionais do Distrito Federal. Sustenta a existência de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo devidamente recolhido ao ID 37019993. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, para se chegar à conclusão diversa da firmada pelo acórdão vergastado, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado: ARE 977.223/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 1o.9.2016. Ademais, a questão de fundo apresentada no apelo extremo é de cunho infraconstitucional (legitimidade passiva e responsabilidade civil subjetiva), não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, visto que se ofensa existisse à Constituição, seria indireta. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de agosto de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito